Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CONDUTA NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA. NULIDADE PARCIAL. DENÚNCIA POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSÉDIO SEXUAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 384 DO CPP. PALAVRAS INDECOROSAS DE CUNHO SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NÃO CONFIGURADA. TOQUE LASCIVO. CRIME CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 337/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra a sentença que condenou o réu pelo crime de assédio sexual (art. 216-A, CP) por três vezes, em relação a duas vítimas, no ambiente de trabalho. O Ministério Público recorreu, alegando que os fatos apurados configuram o crime de importunação sexual (art. 215-A, CP), pois o acusado não teria posição de superior hierárquico para constranger as vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença violou o princípio da correlação ao condenar o réu por assédio sexual em relação à testemunha, que não constava como vítima na denúncia; (ii) definir se os fatos descritos na denúncia configuram o crime de assédio sexual ou de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se nulidade parcial da sentença, pois a condenação por assédio sexual em relação à testemunha E.C.B.L. viola o princípio da correlação, uma vez que tal fato não foi descrito na denúncia.
A desclassificação da conduta para assédio sexual foi indevida, por violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal, pois a denúncia não descreveu a superioridade hierárquica do réu para obtenção de favorecimento sexual, conforme exigido pelo tipo penal do art. 216-A do CP.
Quanto à imputação de importunação sexual, as falas de cunho sexual proferidas pelo réu não configuram esse crime, pois não envolvem atos libidinosos.
Absolvido o réu da imputação de dois crimes de importunação sexual, restando apenas um delito, cuja pena mínima é igual a um ano de reclusão, é, em tese, cabível a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89, da Lei 9.099/95, razão pela qual devem os autos retornar à origem, para oportunizar a proposta pelo Ministério Público (aplicação do Enunciado de Sumula n. 337/STJ, por analogia).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido com determinação de retorno dos autos ao Juízo da origem para oferecimento de suspensão condicional o processo.
Tese de julgamento: 1. O crime de assédio sexual (art. 216-A, CP) exige a prevalência da superioridade hierárquica ou ascendência, a qual deve estar descrita na denúncia. 2. Falas de cunho sexual não configuram crime de importunação sexual (art. 215-A, CP), pois ausentes atos libidinosos contra a vítima, sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 216-A; CPP, arts. 383 e 384; Lei 9.099/1995, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0707514-75.2020.8.07.0006, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.05.2024; TJDFT, Des. Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, publicado no PJe 20/05/2024.